Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABLIDADE CIVIL. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO.
I – Na demanda, o acervo probatório evidenciou a culpa da ré na dinâmica do acidente de trânsito que gerou danos corporais ao autor, com fraturas vertebrais, e a necessidade de cirurgia de coluna e de reabilitação física. Tais circunstâncias exorbitaram o mero aborrecimento e transtorno decorrentes da colisão e dos danos materiais aos veículos envolvidos, e acarretaram angústia, apreensão e estresse, caracterizando inequívoca violação aos direitos de personalidade do autor. Dano moral configurado. Sentença parcialmente reformada.
II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
III – Apelação provida.